Tribunal: TCU
Processo: 006.874/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2232/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.874/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Daniel Yukio Ikeda (XXX.921.138-XX); Claudio Luiz dos Santos Lima (XXX.182.198-XX); Giovanni Pietro Beloti Canova Teixeira (XXX.057.848-XX); Glalce Andre Finotelo (XXX.734.358-XX); Heverlyn Medeiros dos Santos (XXX.711.408-XX); Jean Rezende Santana (XXX.522.518-XX); Lilian Assis Vieira (XXX.706.608-XX); Marcos Teodoro da Silva (XXX.003.578-XX); Rogerio Correa Lemes (XXX.033.398-XX); Thais Ananda Brasil Gouvea (XXX.456.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.